Tribunal: TJDFT
Processo: 0741526-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. FURTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.

2. A tese da Defesa, a qual reitera o pleito de absolvição do requerente por insuficiência de provas para a condenação, foi julgada sob o pálio do contraditório e da ampla defesa pelo Juízo de origem e pela 2a. Turma Criminal.

3. O reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva foi embasado em conjunto de provas harmônico que apontou o envolvimento do requerente como autor do delito, não se admitindo a mera discordância da parte a respeito da valoração dos fatos e provas.

4. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional.

5. Revisão improcedente.